Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703431-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN, JOYCE CAMARGOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de ÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA n. 0721922-93.2024.8.07.0018. A decisão agravada determinou ao agravante que seja proferida no processo administrativo no 00390.00000001/2024-75, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da decisão agravada (ID. 222132547 na origem), nos seguintes termos: Admito a emenda de ID 221235212. O pedido de antecipação da tutela foi analisado e indeferido (ID 220396475), mas os autores modificaram o pedido para que o réu seja compelido a proferir decisão no processo administrativo no 00390.00000001/2024-75 no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Observa-se dos documentos anexados aos autos que a não emissão da carta de “Habite-se” se refere à falta de regularização fundiária, problema grave no setor tradicional de Planaltina e objeto de diversos processos que tramitam nesta justiça. Não é possível impor ao réu a emissão de documento em desconformidade com a lei e tampouco há possibilidade de solução da questão em prazo tão exíguo, quanto o pretendido pelos autores. No entanto, deve ser observado que o processo administrativo deve ter uma duração razoável e o pedido formulado pelos autores deve ser analisado, não necessariamente com o deferimento do pedido, mas sim com a prolação de decisão sobre esse. Em face das considerações DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu que seja proferida decisão no processo administrativo no 00390.00000001/2024-75, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão. Cite-se e intime-se. Na origem, os agravados alegam, em síntese: i) que são proprietários do imóvel l situado na Quadra 112, Lote 09, Rua Balduíno de Oliveira, Setor Tradicional, Planaltina-DF, com área de 500 m2, matrícula 10.512; ii) que obtiveram licença para construção e firmaram contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal; iii) que, embora tenham cumprido todos os requisitos exigidos, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH) atrasou injustificadamente a emissão da Carta de Habite-se, sob o argumento de que o setor está em processo de regularização fundiária; iv) que a demora injustificada da Administração Pública impede a finalização da construção e a conversão do financiamento para uma fase de amortização, resultando em encargos financeiros elevados. Defendem que a omissão estatal viola o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, bem como os princípios de razoabilidade e eficiência. O agravante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão recorrida representa ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). Argumenta, ainda, que a tutela deferida esgota o objeto da ação, especificamente prevista no art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97. Afirma, além disso, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pois a Administração Pública não estaria inerte, tendo feito o movimento regular do processo administrativo questionado, não se configurando desídia apta a incluir a intervenção judicial. O agravante também enfatiza que os agravados firmaram contratos com terceiros assumindo voluntariamente os riscos da negociação, não podendo, portanto, alegar urgência para obrigar a Administração a decidir no prazo estipulado judicialmente. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida para afastar as obrigações ao ente público. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o cumprimento da decisão até a sentença definitiva do agravo. Preparo dispensado (art. 70 do RITJDFT). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, não se vislumbra a verossimilhança do direito defendido pelo agravante pelos motivos que a seguir exponho. Consta dos autos de origem que os agravados obtiveram em 03/07/2023, por meio do processo administrativo 00390-00005367/2023-50 licença para execução do projeto arquitetônico apresentado (doc(s). SEI n° 116131860/ 116131867/ 116131882) no local mencionado com área total de 184,91m2 (obra inicial), conforme a área indicada no TERMO DE RESPONSABILIDADE E CUMPRIMENTO DE NORMAS - TRCN, COM BASE NA LEI N° 6.412/2019 E DECRETO N° 40.302/2019 (DOC. SEI N° 116499917), documento de ID. 220281296. Com a licença concedida os autores, em 05/09/2023, firmaram Escritura Pública de Mútuo Para Obras com a Caixa Econômica Federal. O objeto da escritura consistiu no empréstimo de R$473.920,00 (quatrocentos e setenta e três mil e novecentos e vinte reais) para a construção de imóvel residencial no terreno acima descrito. O financiamento foi averbado na matrícula do imóvel no item R.7 - 10512 e os valores do contrato de financiamento da construção foram liberados conforme a planilha de execução da obra. Concluída a obra os agravados os autores solicitaram em 05/06/2024 Carta de Habite-se junto a SEDUH no processo administrativo no 00390.00000001/2024-75, inclusive realizando o pagamento da taxa de emissão no valor de R$ 343,76 (ID. 220281302 e 220281303 na origem). O art. 68, incisos VIII e IX da Lei 6.138/2018, em ralação aos prazos par emissão da Carta de Habite-se prevê o seguinte: Art. 68. Os prazos para resposta às solicitações e aos requerimentos relativos aos procedimentos de licenciamento de obras e edificações são: [...] VIII - vistoria do imóvel para expedição da carta de habite-se e do atestado de conclusão: 8 dias; IX - emissão de carta de habite-se, após vistoria: 8 dias; [...] § 1o Os prazos indicados neste artigo podem ser prorrogados por igual período, mediante justificativa e aviso ao interessado. § 2o No caso de exigências, o interessado tem o prazo de 30 dias, após ciência, para seu cumprimento, prorrogável por igual período, a pedido, sob pena de arquivamento. § 3o No caso de análise das exigências, reinicia-se a contagem do prazo correspondente à etapa do processo a partir da data de entrega da nova documentação. § 4o No caso de tramitação concomitante, o prazo de análise da documentação é de 30 dias. § 5o Para fins de cumprimento de prazos e de exigências, os procedimentos referentes ao licenciamento de obras e edificações destinadas ao atendimento de programas habitacionais de interesse social serão objeto de regulamentação específica por ato do chefe do Poder Executivo. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7324 de 14/10/2023) Em que pese todo o arrazoado, a tutela de urgência concedida não determinou em momento algum que a Carta de Habite-se fosse emitida em 15 (quinze) dias, mas somente que o processo administrativo no 00390.00000001/2024-75, seja concluído no prazo de 15 (quinze) dias, com o deferimento ou indeferimento do pedido. Não se desconhece que o procedimento em questão, embora burocrático, é de essencial importância para garantir que a obra esteja totalmente adequada à legislação urbanística do Distrito Federal. Porém, à Administração Pública compete a observância de prazos para concluir a análise do projeto, nos termos da legislação aplicada ao caso concreto, sendo certo que, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CR/1988, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Não se deve olvidar, que a atuação da Administração Pública está adstrita aos princípios elencados no art. 37, "caput", da CR/1988, sendo certo que o princípio da eficiência encontra-se intrinsecamente relacionado ao da duração razoável do processo, sendo incogitável falar em eficiência sem que se respeite ao princípio da razoável duração do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital